Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722291-28.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DIOGO ALVES RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc., No despacho do ID 39665857 este Relator determinou que o Apelante se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, em virtude de Acordo celebrado com o Apelado. Entretanto o Apelante quedou-se INERTE violando o Princípio da Cooperação e da Boa Fé processual sobre a determinação supra. Concedo o derradeiro prazo de 05 (dias) sob pena de julgar prejudicado o recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator